Tribunal: TJMT
Processo: 1047286-84.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047286-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA MARTINS ELISEU DOS SANTOS - CPF: 034.677.861-11 (APELANTE), NAIRA KELEN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 847.821.611-15 (ADVOGADO), DAVI SEBBA RAMALHO - CPF: 785.246.011-91 (APELANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAVI SEBBA RAMALHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), DAVI SEBBA RAMALHO - CPF: 785.246.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MARTINS ELISEU DOS SANTOS - CPF: 034.677.861-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. D. S. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS PARA PLEITEAR O ESTRITO CUMPRIMENTO DA AVENÇA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – FILHOS MENORES – ART. 198, I, DO CC – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O herdeiro legal do segurado possui legitimidade para pleitear judicialmente o cumprimento do pacto securitário.

“Não corre o prazo prescricional contra menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil (STJ REsp 1460657/PR).(TJ-MT 00188567220138110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE DAVI SEBBA RAMALHO em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 134975945, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança com Danos Morais n.º 1047286-84.2019.8.11.0041, ajuizada em face de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, II, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, de Id. n.º 134975946, a parte apelante aduz que manejou a demanda com o intuito de receber valor referente ao seguro de carro sinistrado durante a vigência do contrato (apólice nº 19113101003489-001), cujo pagamento foi negado pela seguradora.

Defende, em síntese, que diferente do entendimento pelo Juízo
a quo,
no caso, não se aplica o prazo prescricional do art. 947 do CPC, pois o autor é menor de idade.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 134975949, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, argui a ilegitimidade ativa da parte autora.

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, de Id. n.º 135632151, manifestou-se pelo parcial provimento de ambos os recursos, a fim de afastar a prescrição da pretensão do menor, ora apelante, bem como para determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja feita a adequada instrução processual.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE

Egrégia Câmara.

A seguradora recorrida aduz que, no caso, há a ilegitimidade ativa da parte autora na medida em que não há nem termo de inventariança ou mesmo prova de que o menor Gabriel seja filho do finado segurado.

No entanto, o Juízo
a quo
já elucidou na sentença combatida que fora juntado aos autos os documentos de Id. n.º 4952353 e 44952357, suprindo tal lacuna, senão vejamos:

“Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

Transcrevo trecho do entendimento de Cândido Rangel Dinamarco sobre a matéria:

"São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382).

No caso dos autos, o Espólio de Davi Sebba Ramalho representado pela inventariante Mariana Martins Eliseu dos Santos, que representa o filho do segurado falecido, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro com Danos Morais contra a Azul Companhia de Seguros Gerais,
deixou de juntar à inicial o Termo de Inventariante bem como documento que comprove a filiação do menor envolvido, no entanto acostou os documentos em questão no id. 44952353 e id. 44952357, suprindo a lacuna.

Dessa forma, rechaço as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa invocadas.”
- Id. n.º 134975945.

Sobre o tema, segue jurisprudência

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA VINCULADO À PARTICIPAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL - MORTE DO SEGURADO - REQUERIMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS
- NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - RECLAMO AFORADO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO PRINCIPAL BENEFICIÁRIA -
LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PLEITEAR O ESTRITO CUMPRIMENTO DA AVENÇA - PRELIMINAR RECHAÇADA
- ARGUMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À SEGURADORA - DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de seguro de vida em grupo de prestamistas, firmado para garantir o adimplemento de determinado investimento em caso de falecimento ou invalidez permanente do contratante, possuem os herdeiros do segurado legitimidade para pleitear judicialmente o estrito cumprimento da avença securitária, com a quitação do saldo devedor
, mormente diante da inércia da empresa estipulante, principal beneficiária do seguro. (...)" (Apelação Cível n. , de Ibirama, Des. Monteiro Rocha, j. em 18-12-2008) (grifo nosso)

Desse modo, considerando que há nos autos a comprovação do vínculo parental entre o autor e
de cujus
e que o herdeiro legal do segurado possui legitimidade para pleitear judicialmente o cumprimento do pacto securitário, REJEITO preliminar aventada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo apelante em face da seguradora apelada com o intuito de receber valor referente ao seguro de carro sinistrado durante a vigência do contrato (apólice nº 19113101003489-001), cujo pagamento foi negado pela seguradora.

O Juízo a quo reconheceu a ocorrência da prescrição do direito do autor e extinguiu o feito e em face dessa decisão insurge-se o recorrente.

Pois bem.

É cediço que a indenização do seguro obrigatório decorrente de morte será paga ao cônjuge ou companheiro da vítima e aos herdeiros do segurado, consoante o disposto no artigo 792 do Código Civil.

No caso dos autos, a vítima (Davi Sebba Ramalho) faleceu no dia 05.07.2012, na época sua esposa estava grávida e considerando o filho não nascido, foi ajuizada uma Ação de Reconhecimento de Paternidade, a qual foi sentenciada favoravelmente, com trânsito em julgado em 14.04.2018 e a ação de cobrança originária foi ajuizada em 19.10.2019.

Nos termos do art. 198 do CC, o prazo prescricional não corre contra incapazes, senão vejamos:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I – contra os incapazes de que trata o art. 3º

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.”

Desse modo, considerando que o filho Gabriel Davi dos Santos nasceu no dia 05.07.2012 - Id. n.º 134975886, mesma data do óbito do genitor, possuindo 10 (dez) anos de idade, não há que se falar em prescrição do seu direito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, IX – PARTE AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRESCRIÇÃO - AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não corre o prazo prescricional contra menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil (STJ REsp 1460657/PR).”
(TJ-MT 00188567220138110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - CONSÓRCIO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO "PRESTAMISTA" - MORTE DO CONSORCIADO-SEGURADO - ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE. - Rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal se a apelação foi interposta no prazo legal - Se a administradora do consórcio divulga o seguro, realiza os contratos, cobra o valor do prêmio e ainda faz a intermediação da relação entre consorciado e seguradora, possui ela legitimidade passiva para responder por ação de indenização do referido seguro - A teor do que estabelece o art. 198, inciso I, do Código Civil, não corre a prescrição contra os incapazes.”
(TJ-MG - AC: 10528170010607001 Prata, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

No mesmo sentido elucidou o douto procurador de Justiça em seu parecer:

“[...] no presente caso, mesmo que o sinistro tenha ocorrido em 05 de junho 2012, há de se ressaltar que não corre prazo prescricional contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil. [...] Portanto, considerando que o herdeiro do de cujus tem 10 anos de idade, não há que se falar na prescrição do seu direito.”
- Id. n.º 135632151.

Dispositivo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022